Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.
2. A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei n. 9.656/98, nem está circunscrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. O cancelamento unilateral do plano de saúde deve ser avaliado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de verificar a licitude da medida adotada pela operadora, sobretudo quando o beneficiário se encontra em tratamento.
4. Recurso não provido.